Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724721-71.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: FÁBIO VIANA ÁVILA, DALCIMERE SOARES GOMES e DANIEL LUCAS SILVA SANTIAGO PACIENTE: FABIANO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados em favor de FABIANO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, assim convertida após sua prisão em flagrante por suposta infração ao artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Alega, em síntese, desnecessidade da custódia cautelar, por se tratar de paciente primário, sem registro de antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita. Destaca que o acusado está prestes a completar 40 (quarenta) anos de idade, nunca se envolveu em crimes e não registra passagens pela Vara da Infância e da Juventude, exercendo a profissão de pedreiro, com boa conduta social e profissional, conforme teria declarado testemunhas em audiência de instrução realizada no dia 15/07/21. Acentua, então, não ser pessoa perigosa ou capaz de causar intranquilidade social, defendendo assim a desnecessidade da custódia cautelar, cuja substituição por medida diversa seria suficiente e eficaz. Requer, assim, a concessão de liminar de liberdade provisória, ainda que com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, de plano, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O delito de homicídio qualificado tentado, crime hediondo, é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Na espécie, o paciente foi autuado em flagrante delito, logo após a prática delitiva, sendo, em sequência, denunciado pelos mesmos fatos e tipificação penal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, por ora, entendo demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado, de natureza hedionda e motivação fútil. De fato, o modus operandi da conduta – golpe de faca no pescoço da vítima, seu auxiliar, após desentendimento em jogo de dominó -, incute, de fato, pela banalidade e violência extrema empregadas, periculosidade latente, respaldando, assim, a prognose de risco de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos da custódia cautelar, previsto no art. 312, do CPP. Primariedade e bons antecedentes, por si só, não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a presença de ao menos um dos fundamentos da custódia cautelar, na espécie, a garantia da ordem pública. Consta, também, notícia nos autos de que a vítima, logo após o crime, teria deixado o Distrito Federal com medo de represálias de familiares do acusado, questão ainda em apuração, mas que, em princípio, reforça, ao menos por ora, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez o Ministério Público está empreendendo esforços para que seja localizada e ouvida nos autos. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar, sem prejuízo de reexame por ocasião do julgamento de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado o prazo regimental. Brasília, 02 de agosto de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator